Tribunal: STF
Processo: RE 97065
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
PROCESSO CRIMINAL. NA CLÁUSULA DESENVOLVIMENTO MENTAL INCOMPLETO OU
RETARDADO, PREVISTA NO ART. 22 DO CÓDIGO PENAL, PODE SITUAR-SE O
SILVICOLA. NA ESPÉCIE, NÃO HÁ INFRINGENCIA DA REGRA, EIS QUE O RÉU
NÃO APRESENTA DESENVOLVIMENTO MENTAL INCOMPLETO. POR OUTRO LADO, NÃO
SE CONFIGURA NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 56 E SEU PARAGRAFO ÚNICO,
DA LEI N. 6.001/73. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.